Tribunal: TJDFT
Processo: 0726364-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. RESSARCIMENTO DE ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PELA METADE A PARTIR DO ÚLTIMO ATO DAQUELA AÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR SUPOSTO RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E PLANILHA DEMONSTRATIVA. REQUISITO FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pretensão deduzida em ação popular prescreve no prazo de cinco anos, conforme art. 21, da Lei 4.717/65. Uma vez interrompida, retoma seu curso pela metade, a partir do último ato do processo que a interrompeu (art. 9o, do Decreto 20.910/32).
2. O protesto cautelar interrompe a prescrição, a teor do art. 202, II, do Código Civil.
3. Uma vez que a condenação na ação de conhecimento é expressa quanto à obrigação do servidor público restituir adicional pago com fundamento em ato normativo julgado nulo, eventual discussão acerca do recebimento de boa-fé constitui matéria de mérito acobertada pelo manto da coisa julgada, impassível de conhecimento no bojo do cumprimento de sentença.
4. Não se conhece da alegação de excesso de execução quando desacompanhada da declaração do valor devido ou demonstrativo do débito, por constituir requisito formal de admissão.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO